Tribunal: TJES
Processo: 5032588-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032588-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DUARTE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5032588-26.2023.8.08.0048

Recorrente : JOSE GERALDO DUARTE

Recorrido : BANCO BMG SA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Narra a parte autora, em síntese, que percebe aposentadoria por idade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 150.881.491-8).
Aduz que, diante da redução de tal verba, teve ciência da inclusão pelo banco requerido, no sistema da Previdência Social, do contrato de cartão de crédito consignado nº 11127857, com limite creditício de R$ 1.576,00 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais). Contudo, afirma que não celebrou tal negócio jurídico, razão pela qual manteve contato com a parte ré, sem êxito em interromper os descontos realizados em seu benefício.

Em síntese, o magistrado decidiu o seguinte: “
À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 11127857, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB: 150.881.491-8), até quitação deste, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato praticado em descumprimento do preceito judicial ora exarado.”

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada em parte

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação, EM RELAÇÃO A COBRANÇA QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO, nem restituição em dobro, sendo que, em relação ao empréstimo consignado, como bem assinalou o juiz sentenciante, restou comprovada a contratação .

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Restou devidamente comprovado nos autos que a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Cito a sentença: “
F
ixadas tais premissas, o autor logrou demonstrar que foi inserido em sua aposentadoria por idade, em 01/06/2018, pelo banco réu, o contrato de cartão consignado nº 11127857, com limite de crédito de R$ 1.576,00 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais) e Reserva de Margem para Cartão (RMC) de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) (ID 35762480). Ademais, não obstante tal documento tenha sido emitido em 17/11/2023, sem que o requerente tenha colacionado novo extrato de empréstimo consignado atualizado, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como determinado no despacho inaugural exarado no ID 35802761, é possível aferir, do histórico de crédito do seu benefício previdenciário atinente à competência de janeiro/2024, que ainda está sendo nela debitada a quantia de R$ 39,68 (trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" (ID 37962360). Vê-se, ainda, que está comprovada, nos autos, a realização de descontos de valores a este título desde outubro/2018 (ID's 35762479,

37962358 e 37962360). Entrementes, conforme se extrai das assertivas iniciais (ID 35762468), o postulante assevera que não celebrou o aludido negócio jurídico, tampouco utilizou qualquer instrumento creditício fornecido pelo ente financeiro requerido. Não obstante, a instituição financeira demandada colaciona ao caderno processual o instrumento contratual em Id. 38611243, contrato este que fora redigido de forma clara e minudente, sem ambiguidades, cuja redação expõe precisamente o negócio contratado e suas peculiaridades, assim como apresente termo de consentimento esclarecido sobre a natureza do negócio jurídico firmado. Cumprindo a instituição financeira demandada o dever de informação para com a consumidora, apta a uma contratação consciente. Consigna-se, que restou comprovado que a parte autora realizou contratação de saques mediante a utilização do cartão do crédito consignado (Id. 38611965), bem como realizou contratação de cédula de crédito bancário vinculado ao cartão de crédito consignado objurgado (Id’s. 38611249 e 38611251). Salienta-se, que a parte autora não impugna a assinatura física ou a eletrônica presente no contrato e nas cédulas de crédito, bem como não colaciona aos autos extratos de contas de sua titularidade, a saber: agência 1248, conta 7274-4 e conta 10806-8, agência 4607-0, Caixa Econômica Federal, onde a instituição financeira demandada afirma ter realizado as transferências bancárias, carecendo de comprovar que as quantias referentes aos mútuos objeto desta lide não lhe foram efetivamente disponibilizadas. Portanto, diante dos fatos narrados e os confrontando com os documentos colacionados pelas partes, de se concluir pela improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. É sabido que o pagamento do numerário porventura sacado em razão de negócios semelhantes ao ora em discussão, assim como das compras por meio deles realizadas, é cobrado parcialmente através de descontos mensais efetuados diretamente na folha de pagamento ou na verba previdenciária do contratante, com a exigência do valor remanescente devido através das faturas a ele encaminhadas, as quais podem ser quitadas na íntegra ou em seu importe mínimo, ensejando, neste caso, a incidência de encargos rotativos sobre a quantia não satisfeita. Feitos tais registros, cumpre destacar que a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, autoriza o desconto, em folha de pagamento ou na remuneração disponível do mutuário/contratante, dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, não estando configurada qualquer irregularidade quanto às celebrações das avenças em questão, inclusive no que se refere a eventual vício de consentimento ou falha de informação, por ocasião das suas contratações. Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pela autora, sua ciência dos termos do negócio jurídico e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Quanto ao requerimento de cancelamento do cartão de crédito consignado, de se concluir por sua procedência.”

Por derradeiro, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

In casu, nota-se que o demandante só conseguiu o cancelamento das cobranças com o provimento desta demanda, assim, mesmo após o autor contestar transações que foram realizadas sem o chip e senha do cartão, o recorrido quedou-se inerte em solucionar. À luz disso, tem-se que o dano extrapatrimonial encontra-se comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação

De fato, como regra, a mera cobrança e o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano. Por tais motivos, entendo que ocorreu o dano moral.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela recorrente. A conduta desidiosa da fornecedora traduz menosprezo pela dignidade da recorrente, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, fixo o quantum em R$ 3.000,00 ), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pelo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso

É COMO VOTO

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)